Tribunal: TJSP
Processo: 2253243-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Não comprovado o recolhimento das custas relativas às despesas para intimação da parte agravada, no ato de interposição do recurso – Agravante intimado para suprir a falta – Transcurso do prazo legal sem manifestação – Artigo 1007, §2o do CPC – Pena de deserção decretada – Precedentes desta C. Câmara – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019133
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253243-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante JOSÉ
CARLOS PARRA, é agravado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E BURZA NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253243-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 19450/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2253243-40.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS PARRA
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Não comprovado o
recolhimento das custas relativas às despesas para
intimação da parte agravada, no ato de interposição do
recurso
Agravante intimado para suprir a falta

Transcurso do prazo legal sem manifestação
Artigo
1007, §2o do CPC
Pena de deserção decretada

Precedentes desta C. Câmara
RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por JOSÉ CARLOS PARRA contra a decisão proferida na ação
anulatória proposta em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS na qual o magistrado a quo extinguiu em parte a demanda,
por considerar que o autor não teria interesse processual em relação às
CDAs no 232213/2009, 124732/2020, 232212/2019, 124731/2020, uma vez
que há execução fiscal em curso.
Por ora, insurge-se o autor, pugnando pela reforma da
decisão, a fim de que haja prosseguimento também em relação aos títulos
excluídos. Argumenta que há cerceamento de defesa, pois os embargos à
execução exigem a garantia do juízo e o caso demanda dilação probatória,
não sendo cabível a exceção de pré-executividade.
O recurso foi processado com a concessão de efeito
suspensivo (fls. 106/107).
A parte agravada não foi intimada ante a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253243-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
recolhimento tempestivo das custas, conforme certidão de fls. 110.
É o relatório.
Dispõe o artigo 1007, caput e §2o do Código de
Processo Civil:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
[...]
§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa
e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na
pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco)
dias.
Quando da interposição do presente agravo de
instrumento, o recorrente deixou de comprovar o recolhimento das despesas
postais para intimação da parte agravada.
Em cumprimento ao teor do §2o do dispositivo acima
colacionado, foi disponibilizado no DJE despacho determinando o
recolhimento da importância de R$ 22,50, conforme código 120-1, guia
FEDTJ, para intimação pessoal do agravado. Confira-se1:
No 2253243-40.2020.8.26.0000 - Processo Digital. Petições para
juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio
eletrônico, nos termos do artigo 7o da Res. 551/2011 - Agravo de
Instrumento - Guarulhos - Agravante: José Carlos Parra -
Agravado: Município de Guarulhos - Vistos. Trata-se de ação
anulatória ajuizada por JOSÉ CARLOS PARRA em face da
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
GUARULHOS
objetivando
desconstituir os créditos tributários descritos na inicial. Alega, em
síntese, a ocorrência de prescrição e decadência, além de
prescrição
intercorrente
dos
processos
administrativos
mencionados. O magistrado a quo proferiu decisão extinguindo
parcialmente a demanda. Considerou que o autor não teria
interesse processual em relação à parte das CDAs, uma vez que
havendo execução fiscal em curso, não é cabível o ajuizamento de
ação anulatória. Por ora, insurge-se o autor pugnando pela reforma
da decisão, a fim de que haja prosseguimento também em relação
aos títulos excluídos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso. Presentes os requisitos autorizadores, DEFIRO O
EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO, unicamente para sobrestar
o curso da execução fiscal até a decisão final do agravo. Intime-se
1 Disponibilização: quarta-feira, 4 de novembro de 2020 Diário da
Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 2a Instância São Paulo, Ano XIV - Edição 3160.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253243-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a Municipalidade agravada para oferecer contraminuta no prazo
legal. Após, tornem os autos conclusos para julgamento. P. e
intime-se.
(Fica(m)
intimado(s)
o(a)(s)
agravante(s)
a
comprovar(em), via peticionamento eletrônico, o recolhimento
da importância de R$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta
centavos), no código 120-1, na guia do FEDTJ, para intimação
do agravado.) - Magistrado(a) Henrique Harris Júnior - Advs:
Luana Cecilia dos Santos Altran (OAB: 348069/SP). (g.n)
Embora devidamente intimado, com disponibilização
do despacho em 04 de novembro de 2020 no DJE (certidão de fls. 109), o
agravante não comprovou o pagamento, conforme certidão de fls. 110,
deixando transcorrer in albis o prazo legal.
As despesas postais para fins de citação e intimação
integram o conceito de preparo do agravo, e, portanto, constituem requisito
extrínseco de admissibilidade recursal. A ausência de recolhimento resulta
no não conhecimento do recurso.
Nesse sentido, os seguintes precedentes desta C.
Câmara:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. ISS. Decisão que
indeferiu o pedido de desboqueio dos valores penhorados via
BacenJud. Insurgência dos executados. Pretensão à reforma. Não
conhecimento. Necessidade de recolhimento tempestivo de
despesa postal para a intimação pessoal do representante
judicial da municipalidade agravada (art. 25, da LEF e § 4o do
art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003), sob pena de deserção.
Valor que integra o conceito de preparo. Ausência de
recolhimento tempestivo, em que pese a intimação efetivada.
Reconhecimento da deserção que se impõe. Art. 1.007 do
CPC/2015. Recurso não conhecido. (Agravo de Instrumento no
2020440-85.2020.8.26.0000,
Rel.
Ricardo
Chimenti,
j.
em
14/07/2020). (g.n)
No presente caso, impossível o conhecimento dos termos da
presente
irresignação,
considerando
que
o
agravante
foi
regularmente intimado a comprovar o recolhimento da despesa
postal a fim de proceder a intimação do agravado, consoante
disposições da Lei no 11.608/03 e Provimento no 833/04 do E.
Conselho Superior da Magistratura, mas não o fez, inviabilizando a
apresentação de resposta recursal, o que impede a receptividade
do recurso (§1o, do art. 1.016 do NCPC).
No presente caso houve intimação do advogado do recorrente
para o depósito fl. 124 (que o recorrente no prazo de 05 dias
efetuasse o recolhimento da importância de R$ 15,00, no código
120-1, na guia do FEDTJ, para intimação pessoal do agravado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253243-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
[...]
Diante da falta de pressuposto objetivo de regularidade
processual, impõe-se o não conhecimento desse recurso.
(Agravo de Instrumento no 2273634-89.2015.8.26.0000, Rel. Des.
Burza Neto, j. em 11/08/2016). (g.n)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
exceção de pré-executividade. Recorrente que aponta ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo.
Necessidade de recolhimento de despesa postal para a intimação
pessoal do representante judicial da agravada (art. 25, da LEF e §
4o do art. 4o da Lei Estadual n. 11.608/2003). Valor que integra o
conceito de preparo. Reconhecimento da deserção que se
impõe. Art. 511 do CPC/1973. Não se conhece do recurso.
(Agravo de instrumento no 2023096-54.2016.8.26.0000, Rel.
Beatriz Braga, j. em 16/06/2016). (g.n)
Por fim, convém ressaltar que quando não fixado prazo
para cumprimento da diligência, esse será de 5 dias úteis, conforme
preceitua o artigo 218 do CPC:
Artigo 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos
prescritos em lei.
[...]
§ 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será
de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo
da parte.
Com efeito, a não observância do termo final ocasiona
a preclusão temporal, que impossibilita, de todo modo, a prática posterior do
ato, fulminando na pena de deserção.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do agravo,
revogando-se o efeito suspensivo.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator